Tribunal: STF
Processo: RE 1463173
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES E CONTROLE JUDICIAL A POSTERIORI. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que manteve condenação por tráfico de drogas ao reconhecer a licitude do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se o ingresso domiciliar sem mandado, realizado em contexto de crime permanente, foi amparado por fundadas razões devidamente controláveis pelo Judiciário, e se o exame dessa conclusão demandaria reavaliação do conjunto fático-probatório vedada pela Súmula 279/STF.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    A Suprema Corte, no RE 603.616/RO (Tema 280), afirma que o ingresso domiciliar sem mandado é lícito em crime permanente quando existirem fundadas razões justificáveis a posteriori, dada a natureza prolongada da situação de flagrância.

    O Tribunal também reconhece que o controle judicial posterior é imprescindível para preservar a inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI; tratados internacionais de direitos humanos) e evitar ingerências arbitrárias.

    O entendimento consolidado repele diligências baseadas em intuição, mera suspeita ou expressões genéricas como “atitude suspeita”, exigindo justificativas objetivas existentes antes da diligência.

    Circunstâncias exigentes (“exigent circumstances”), como risco de destruição de provas ou fuga, podem respaldar o ingresso policial, conforme já admitido no Tema 280.

    O acórdão recorrido concluiu pela presença de fundadas razões para o ingresso, e alterar tal conclusão exigiria reexame de fatos e provas, providência vedada pelo enunciado da Súmula 279/STF, conforme precedentes ARE 1.470.302-AgR e ARE 1.460.775-AgR.

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    Recurso com seguimento negado.